Tribunal: TJBA
Processo: 8051528-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051528-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSSENI DE OLIVEIRA RIOS Advogado(s): RUBENS WIECK, MICHELE ALVIM LYRA MUNIZ BARRETTO AGRAVADO: CRISTIANE MARIA DE JESUS BITENCOURT Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL QUE EXERCE ATIVIDADE EMPRESARIAL EM NOME PRÓPRIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, CPC). NATUREZA JURIS TANTUM. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE CONCRETA DO ACERVO PROBATÓRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, LXXIV, CF). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Josseni de Oliveira Rios em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O Agravante, pessoa natural que exerce atividade empresarial, sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, alegando perceber renda mensal modesta (pró-labore), possuir restrições de crédito e ter atendido à determinação judicial para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o conjunto probatório carreado aos autos, após regular intimação para comprovação da hipossuficiência (art. 99, § 2º, CPC), é suficiente para corroborar a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural que exerce atividade empresarial (art. 99, § 3º, CPC), justificando a reforma da decisão de primeiro grau e a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural é a regra, e seu indeferimento, a exceção. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, embora de natureza relativa (juris tantum), somente pode ser afastada por decisão fundamentada, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso concreto, em observância ao art. 99, § 2º, do CPC, houve a intimação do Agravante para que comprovasse sua condição, oportunidade em que foram juntados documentos fiscais e extratos bancários que, analisados em conjunto, revelam uma situação financeira compatível com a alegação de insuficiência. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência, e havendo, ao contrário, provas que a corroboram, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para garantir o efetivo acesso do jurisdicionado à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória do juízo primevo e deferir ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de revogação do benefício caso comprovada a alteração da situação financeira da parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Tese de julgamento: I. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), ainda que exercente de atividade empresarial, prevalece quando, após intimada para comprovar sua situação (art. 99, § 2º, CPC), a parte apresenta acervo probatório (documentos fiscais, extratos e certidões de débito) coerente com a alegada insuficiência de recursos. II. O valor elevado da causa e a contratação de advogado particular não constituem, isoladamente, fundamentos idôneos para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo a análise ser pautada em elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051528-48.2025.8.05.0000, em que é Agravante Josseni de Oliveira Rios e Agravada Cristiane Maria de Jesus Bitencourt. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator